Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-62.2021.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. MAIORIDADE CIVIL ATINGIDA NO CURSO DO PROCESSO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. READEQUAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante da ausência de contraprova para demonstrar a capacidade financeira da ré alimentante, beneficiária da justiça gratuita, rejeita-se a impugnação à concessão do benefício.
2. Enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores têm por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando. Após a maioridade civil, exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho em decorrência da relação de parentesco, quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o binômio necessidade X possibilidade.
3. “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. Súmula n.o 358/STJ.
4. Na hipótese, embora o alimentando esteja regularmente matriculado em instituição de ensino superior, houve mudança fática de sua capacidade financeira que, no decorrer do processo, completou sua maioridade e passou em concurso público, passando a exercer atividade profissional remunerada. Tendo em vista que os alimentos foram fixados em patamar desproporcional às alegadas carências financeiras do alimentando, bem como à capacidade da alimentante, deve o valor ser readequado à patamar condizente com o binômio necessidade X possibilidade.
5. Recursos conhecidos. Apelação da ré alimentante parcialmente provida. Recurso adesivo do autor alimentando não provido. Sentença parcialmente reformada.